Tribunal: TJSP
Processo: 0013825-12.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000161047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0013825-12.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ANDRÉIA CRISTINA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), são embargados CIMAS VET - CENTRO DE
DIAGNOSTICO ANIMAL LTDA. ME e INSTITUTO CIMAS DE
ENSINO LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.612
Embargos de declaração no 0013825-12.2017.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Embargante: Andréia Cristina dos Santos
Embargadas: Cimas Vet - Centro de Diagnostico Animal Ltda. ME;
Instituto Cimas de Ensino Ltda.
a
EMENTA:
Embargos declaratórios

Alegações
relacionadas à existência de omissão Inocorrência,
porém, das hipóteses elencadas em lei
Singelo
inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do V. Acórdão de fls. 209/214 que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao apelo interposto pela ora
embargante.
Pretende, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso, vez que
deveria ter enfrentado todos seus argumentos, inclusive no
tocante à cobrança do débito somente após celebração de acordo
na Justiça do Trabalho.
Manifestação da parte contrária às fls. 226/230.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Os
embargos
declaratórios
não
guardam
consistência jurídica, porque o V. Acórdão não incorreu nas
hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A pretensão da embargante, em verdade, não é a
correção de eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua
modificação pelo inconformismo com o resultado, o que não é
possível sob a perspectiva do diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando
fundamentou que era o caso de afastar a arguição no sentido de
que a ora embargante frequentou gratuitamente as aulas no
instituto corréu, no âmbito do contrato de trabalho firmado com a
ré “Cimas Vet”, diante da existência de contrato de prestação
de serviços educacionais, no valor de R$ 1.800,00,
devidamente assinado - fls. 63/65.
Permaneceu, ainda, incontroverso que a autora
não pagou qualquer contraprestação prevista no mencionado
contrato.
Não se sustentou a alegação de que a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
ocorreu por vingança, em razão de ter movido reclamação
trabalhista em face da empresa “Cimas Vet”, que tem sócios em
comum com o “Instituto Cimas”, visto que a relação de
prestação de serviços sob discussão foi ajustada em contrato
livremente firmado, inexistindo prova de que houve
promessa de gratuidade por quaisquer das corrés.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão
já proferido se apresentaram mais do que suficientes para
esclarecer os motivos que ensejaram no resultado da irresignação
recursal, mesmo que tenha sido contrário aos interesses da
embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se
revestimento de nítido caráter infringente ao julgado e como tal
não comporta apreciação via embargos de declaração: “Os
embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do
parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015 [parágrafo 1o: Não se
considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão” (EDcl no MS no 21.315/DF, 1a.
Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou
caracterizada a prática de litigância de má-fé por parte da
embargante, mas nova oposição de embargos será tida como de
caráter protelatório, ao que serão aplicadas as penalidades
cabíveis.
Face ao exposto, rejeito os embargos de
declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica